Tribunal: STF
Processo: Rcl 35667
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.082 E 4.307 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela parte reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. In casu, constata-se a ausência de estrita aderência entre o objeto da decisão ora reclamada e os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.082 e 4.307 e no Recurso Extraordinário 730.462, fato que demonstra o descumprimento de requisitos constitucionais para o seguimento da reclamação.



    3. Nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.



    4. No caso sub examine, observa-se que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário dos reclamantes, fundamentando-se em precedentes firmados em sede de repercussão geral, de modo que o único recurso cabível seria o agravo interno.



    5. A análise pretendida pelos reclamantes quanto à suposta ocorrência de fraude no pleito eleitoral objeto da presente reclamação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.